Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-35.2006.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-35.2006.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINOFORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 46.478.038/0001-75 (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), APARECIDO BALSALOBRE - CPF: 778.716.698-34 (ADVOGADO), RUI CHRISTOFOLLI - CPF: 134.381.079-53 (EMBARGANTE), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 032.760.351-89 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), IVONETE CHRISTOFOLLI - CPF: 603.799.791-87 (EMBARGANTE), VALDIR FERRARI - CPF: 334.864.768-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA RODRIGUES FERRARI - CPF: 051.315.988-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LINO FERRARI - CPF: 158.463.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FORTE FERRARI - CPF: 138.282.758-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIDES FERRARI - CPF: 072.831.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA TEIXEIRA CAVALCANTE FERRARI - CPF: 459.109.958-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINOFORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 46.478.038/0001-75 (EMBARGANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), APARECIDO BALSALOBRE - CPF: 778.716.698-34 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), RUI CHRISTOFOLLI - CPF: 134.381.079-53 (EMBARGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 032.760.351-89 (ADVOGADO), IVONETE CHRISTOFOLLI - CPF: 603.799.791-87 (EMBARGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 032.760.351-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais Decorrentes De Alienação Fraudulenta. Ausência De Prova Documental Do Desembolso.
Rejeição D
e Ambos
os Embargos De Declaração
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por adquirentes de imóvel rural contra empresa vendedora, sob alegação de alienação fraudulenta de parte do imóvel.

2.
Sentença que reconheceu o direito à indenização por danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais.

3.
Acórdão que reformou a sentença, afast
ou
a
indenização por danos materiais
por ausência de prova documental do efetivo prejuízo, e julgou improcedente
os pedidos inicia
is
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a ausência de prova documental do alegado desembolso inviabiliza a indenização por danos materiais; e (
ii
) se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários com base no Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade civil exige comprovação do dano, não sendo suficiente prova exclusivamente testemunhal.

6. A revelia gera presunção relativa, mas não exime o autor do dever de demonstrar o prejuízo de forma inequívoca.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico, é compatível com o Tema 1.076/STJ diante da inexistência de
condenação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ambos os
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É incabível a condenação por danos materiais sem prova documental do efetivo prejuízo, ainda que a parte adversa tenha sido revel
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, I; art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

0001337-35
.20
06
.8.11.00
33

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaraçã
o opostos em virtude do acórdão
anexado no ID 305156363.

A
Linoforte
Agropecuária Ltda
.
não se conforma com a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Aduziu

que o acórdão incorreu em omissão, por deixar de aplicar o Tema nº 1.076/STJ, o qual estabelece critérios objetivos para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em especial quando não houver condenação.

Sustent
ou
que, no caso concreto, houve proveito econômico mensurável, uma vez que o acórdão reformou sentença que havia condenado a empresa embargante ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.677.240,00

(um milhão seiscentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta reais)
, valor esse que poderia servir como base de cálculo dos honorários
do seu patrono
.

Aduz
iu
que, por ser possível aferir esse valor com precisão,
o julgado
deveria
t
er adotado essa quantia como base de
cálculo dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, conforme interpretação conferida pelo STJ no Tema 1.076 e nos precedentes REsp 1.746.072/PR e
AgInt
no
AREsp
1911424/SP.

R
equer
eu, com base nesses argumentos, que
o percentual
seja
de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, atribuindo-se, se reconhecido o vício, efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões n
o ID
307151369
.

De seu turno,
Rui
Christofolli
e
Ivonete
Christofolli

aduz
ira
m
que o acórdão incorreu em omissão, por não reconhecer os efeitos jurídicos da revelia decretada no processo de origem, o que ensejaria a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, notadamente no que se refere ao efetivo pagamento do valor relativo à recompra da área objeto da
lide.

Alega
ram
que, diante da revelia, competia à parte
Embargada
produzir prova em contrário para elidir a presunção, o que não
teria sido
feito.

Argumenta
ra
m que
o julgado
deixou de analisar adequadamente
tal
presunção legal, limitando-se a afirmar que não houve prova documental do prejuízo, o que representa omissão sobre ponto fundamental ao deslinde da controvérsia.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com a modificação do acórdão embargado para
restaurar a sentença de primeiro grau ou,
em pedido s
ubsidi
ário,
para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 312094877.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia
tem
orig
em na

A
ção de
I
ndenização (materiais e morais) ajuizada por
Rui
Christofolli
e
Ivonete
Christofolli

em desfavor de

Linoforte
Agropecuária Ltda
., com fundamento na alienação fraudulenta de parte da Fazenda Guadalupe, totalizando 1.553 hectares, cuja propriedade os autores alegaram ter sido forçados a
recomprar

depois de proferida
sentença anulatória do título
dominial
anterior.

Os autores
narraram
que
, em julho de 2001
,
adquiriram nove áreas de terras, totalizando mais de oito mil hectares. No entanto, em abril de 2004, descobriram que parte do imóvel adquirido
estava
vinculada a ação judicial anteriormente ajuizada pelo verdadeiro proprietário,
Sr.
José
Wojtowicz
(falecido)
,
em face d
a empresa
ré (
Linoforte
Imóveis
)
, declarando nulo o título de venda
com a ordem de
re
vigoramento
do domínio.

Com o trânsito em julgado da sentença
anulatória
e
cumprimento
promovid
o
pelo espólio de
Wojtowicz
, os demandantes alegaram ter sido compelidos a firmar novo acordo com os herdeiros, recomprando a área adquirida, o que lhes
teria
acarret
ad
o significativo prejuízo material.

Postularam, assim, indenização por danos materiais e compensação moral.

O Juiz de primeira instância julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.
Rechaçou o pedido de indenização por danos morais.

Lado outro, r
econheceu os danos materiais com base em acordo firmado com os herdeiros do verdadeiro proprietário
da área litigiosa (1.553
ha
)
e condenou a
empresa demandada
ao reembolso da quantia correspondente a 12
(doze)
sacas de soja por hectare, cotadas a
o valor de
R$

18,00
(dezoito reais)
cada, totalizando R$

1.677.240,00
(um milhão seiscentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta reais)
,
acrescido de
corr
eção e
juros
de mora
.

A apelação interposta pela ré (
Linoforte

Agropecuária Ltda
.
) foi provida, sob o fundamento de que não houve comprovação documental do efetivo desembolso
, ou seja, da recompra
, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal
,
inclusive por se tratar de depoente interessado.

Por conseguinte, a condenação por danos materiais foi afastada,
o que implicou na total improcedência dos pedidos iniciais, com a
condena
ção dos autores a
o pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 500.000,00).

Inconformados, ambos os litigantes opuseram Embargos.

- Embargos opostos por
Rui
Christofolli
e
Ivonete
Christofolli
.

Conforme relatad
o, o voto condutor
se baseou na
falta
de prova documental inequívoca do alegado pagamento realizado pelos
Embargantes
para a suposta recompra das áreas, afastando a possibilidade de condenação fundada exclusivamente em prova testemunhal e presunções decorrentes da revelia.

Isso significa, de modo claro, que as ilações trazidas dos Embargos não encontram guarida.

O
voto condutor
foi expresso ao tratar dos efeitos da revelia, tendo inclusive consignado que:

“
A responsabilidade civil exige ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente a demonstração do dano patrimonial efetivamente suportado, a pretensão indenizatória não se sustenta”

(...)

“Os danos materiais não se presumem, devendo a sua existência e extensão serem comprovadas de forma inequívoca, o que significa que a prova
exclusivamente testemunhal não é apta a embasar condenação por dano material”

(...)

“A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que não se admite indenização por dano material com base em presunções ou estimativas, sendo imprescindível prova cabal do prejuízo sofrido
”.

Além disso, é importante frisar que a revelia gera presunção relativa, que não exonera o
demandante
do dever de apresentar elementos mínimos de prova do dano, especialmente em pedidos de indenização por quantias elevadas.

Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive com aplicação d
os Verbetes d
as Súmulas
0
7 e 83,
repis
adas nas contrarrazões.

Portanto, mesmo diante da revelia, o julgado entendeu corretamente que não houve comprovação cabal do alegado desembolso, não se tratando de omissão,
e sim
de não acolhimento da tese do
s
embargante
s
, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento, por sua vez, não autoriza o reexame da matéria sob pretexto de omissão, tampouco justifica a rediscussão do mérito.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

-
Embargos opostos por

Linoforte
Agropecuária Ltda
.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido deve ser rejeitado.

Sem embargo às ilações apresentadas
, não há qualquer omissão quanto
a
o Tema 1.076/STJ.

Ainda que o acórdão não
tenha
mencion
ado
a tese repetitiva, seus fundamentos demonstram plena aderência à lógica jurídica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"
Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor, se mensurável; ou (
ii
) não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ)
."

O
voto condutor
foi explícito ao reconhecer que não houve condenação e que não foi possível aferir, de forma objetiva, qualquer proveito econômico obtido pela parte embargante.

Ao contrário, a decisão reformou a sentença justamente pela
falta
de prova documental mínima do prejuízo alegado.

Abaixo, transcrevo alguns t
rechos esclarecedores do
voto
que conduziu o julgamento unânime
:

“
A despeito de comprovado o ajuste formal entre os Apelados e o Espólio de José
Wojtowicz
(...), não consta nenhum comprovante bancário, recibo, escritura pública de nova compra ou qualquer outro documento que ateste, de forma inequívoca, o pagamento realizado pelos Apelados aos herdeiros de José
Wojtowicz
.”

“A jurisprudência pacífica do STJ (...) não admite indenização por dano material com base em presunções ou estimativas, sendo imprescindível prova cabal do prejuízo sofrido.”

Ora, se não
houve
comprovação de que os
Embargados/A
utores desembolsaram qualquer quantia, como poderia o acórdão embargado reconhecer a existência de proveito econômico em favor da parte vencida?

Além disso, a própria inicial da ação fix
ou
valores distintos e contraditórios (ora 60 sacas/ha, ora 12 sacas/ha), sem documentos hábeis a comprovar nenhum dos montantes.

Em tal cenário, não há base objetiva para aplicar o percentual sobre um “proveito econômico” incerto e inexistente no plano processual.

A decisão, portanto, agiu com cautela técnica e jurídica ao adotar o valor atualizado da causa como parâmetro objetivo
, cuja
solução
está
prevista no art. 85, § 2º, do CPC, e
é
reforçada pelo Tema 1.076/STJ em sua segunda hipótese subsidiária.

O que se verifica é mero inconformismo com o critério de fixação dos honorários, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

Em resumo,
rejeito ambos os Embargos apresentados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025